Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 19774958 e concedo o prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que o Distrito Federal cumpra a determinação exarada na decisão ID 17812256. Dê-se vistas ao Ente Devedor, conforme solicitado. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto